Tribunal: TJDFT
Processo: 0704197-85.2019.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
CIVIL. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS. TRÊS LANÇAMENTOS REFERENTES AO MESMO DÉBITO NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO DA CONSUMIDORA. REITERAÇÃO DAS COBRANÇAS INDEVIDAS, MESMO APÓS SUCESSIVAS RECLAMAÇÕES. DESCASO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a responsabilidade da empresa aérea não estaria limitada à solicitação de cancelamento do débito perante a administradora do cartão, dada a responsabilidade solidária dos participantes da cadeia de consumo (CDC, Art. 7o, parágrafo único).

II. MÉRITO.

A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do consumidor (CDC, Arts. 6, 14 e 25).

B. Ônus probatório devidamente cumprido pela requerente CPC (Art. 333, I), que demonstrou o lançamento de três cobranças referentes ao mesmo débito (R$ 1.207,00, parcelados em 4 vezes), na fatura de seu cartão de crédito (em 2019), referente à passagem aérea adquirida em 2010 (Id 16092817, 16092818 e 16092819).

C. Nesse quadro (reconhecida a falha na prestação do serviço), escorreita a sentença condenatória à devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados (e pagos) pela consumidora (R$ 5.431,46), à míngua de demonstração de engano justificável (CDC, Artigo 42, parágrafo único).

E. Respeitante ao dano extrapatrimonial, o patente descaso ao pronto atendimento aos reclames da consumidora (inclusive com a reiteração da cobrança na mesma fatura em que se procedeu ao estorno – ID 16092818, p. 2), aliado aos reflexos do defeituoso serviço em sua esfera pessoal (descontrole financeiro a dar causa ao resgate de previdência privada para quitação da fatura) fundamentam a respectiva reparação, por atingirem os atributos da personalidade da parte consumidora (CF, Art. 5o, V e X).

F. Não evidenciada ofensa à proibição de excesso para efeito de minoração do quantum da condenação (R$ 2.000,00), fixado em consonância às circunstâncias do caso concreto e à estimativa adotada pelas Turmas Recursais do TJDFT (1a TR, Acórdão n. 1085319; 2a TR, Acórdão n. 1063714; 3a TR, Acórdão n. 1094825).

III. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55).